Tribunal: TJSP
Processo: 2076292-02.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PREMIO DE INCENTIVO (PIQ) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PREMIO DE INCENTIVO (PIQ) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.